Tribunal: TJDFT
Processo: 0737175-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 430,89 (quatrocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), com vencimento em 12/2006, recomposto financeiramente pela SELIC, nos termos da EC 113/2021.
2. Insurgência recursal que se restringe ao índice fixado para cálculo da correção monetária. O recorrente postula a aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, desde a data de sua publicação (09/12/2021), de modo que incida a taxa referencial do SELIC, nos moldes do art. 3o da Emenda mencionada.
3. Assiste razão ao recorrente.
4. A Emenda Constitucional n. 113, de 08 de dezembro de 2021, publicada no DOU em 09 de dezembro de 2021, dispôs em seu art. 3o que: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”.
5. Tratando-se de Emenda Constitucional e ausente previsão expressa específica, a norma possui aplicação imediata e atinge efeitos futuros de fatos passados, diante da denominada “retroatividade mínima”, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Atinge, portanto, apenas os encargos moratórios advindos a partir de sua vigência. Nesse sentido: Acórdão 1418294, 07029474820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022; Acórdão 1412483, 07484438620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 17/4/2022.
6. Assim, para efeito de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, relativos aos débitos da Fazenda Pública, a incidência da SELIC deverá se dar a partir da publicação do texto da emenda no DOU, isto é, de 09/12/2021. Mantém-se, antes dessa data, a aplicação do IPCA-E, com acréscimo de juros de mora, em conformidade com o decidido no RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp 1.495.146/MG (Tema 905/STJ).
7. Recurso conhecido e provido para determinar que sobre o montante da condenação incida, exclusivamente, a SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice, a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021. Mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem condenação no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.